Tribunal: TJBA
Processo: 8040035-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040035-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

AGRAVADO: HANARA CASTRO SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. REDUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por America Malls Participações Ltda. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou embargos de declaração opostos pela executada, manteve a penhora de créditos locatícios e aplicou multa de 3% sobre o valor da causa por considerar os aclaratórios manifestamente protelatórios. A agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de prévia intimação acerca da constrição patrimonial e da planilha de débito, ilegalidade da penhora incidente sobre créditos de terceiros e excesso da multa aplicada, requerendo a reforma da decisão e o afastamento da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a penhora de créditos locatícios determinada no cumprimento de sentença exige prévia intimação do executado, sob pena de violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa; (ii) estabelecer se as matérias relativas ao excesso de execução e aos cálculos homologados encontram-se preclusas; (iii) determinar se a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios observou os limites legais previstos no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência relativa ao excesso de execução e aos critérios de atualização monetária encontra-se preclusa, pois a decisão que homologou os cálculos foi regularmente publicada sem interposição do recurso cabível no prazo legal.

O art. 854 do CPC autoriza a constrição patrimonial sem prévia oitiva do executado, assegurando-se contraditório diferido após a efetivação da penhora ou do bloqueio.

A ausência de intimação prévia acerca da penhora não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa, pois o procedimento executivo privilegia a efetividade da tutela jurisdicional e busca impedir o esvaziamento patrimonial do devedor.

A penhora de créditos locatícios mostra-se legítima diante da inércia da executada após regular intimação para cumprimento voluntário da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado.

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder geral de efetivação para determinar medidas coercitivas e sub-rogatórias adequadas à satisfação do crédito exequendo.

Os embargos de declaração opostos pela agravante possuem caráter protelatório, por objetivarem rediscutir matérias já decididas e acobertadas pela preclusão.

A multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC não pode exceder o limite legal de 2% sobre o valor atualizado da causa, salvo hipótese de reiteração de embargos protelatórios prevista no §3º do mesmo dispositivo.

A redução da multa para 1% sobre o valor atualizado da causa atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando a finalidade pedagógica da sanção sem impor ônus excessivo à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A penhora de ativos financeiros ou de créditos no cumprimento de sentença pode ser determinada sem prévia intimação do executado, assegurado o contraditório diferido nos termos do art. 854 do CPC.

A rediscussão de matérias decididas em decisão não impugnada oportunamente encontra óbice na preclusão processual.

A multa por embargos de declaração protelatórios deve observar o limite previsto no art. 1.026, §2º, do CPC, salvo reiteração da conduta prevista no §3º do mesmo dispositivo.

A redução da multa por embargos protelatórios é admissível quando necessária à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 505, 805, 824, 847, 854, caput e §§2º e 3º, 1.015, parágrafo único, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.817.240/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; TJBA, AI nº 8030704-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, j. 13.11.2024; TJBA, AI nº 0003794-24.2017.8.05.0000, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, j. 24.10.2017; TJPR, AI nº 0052461-93.2021.8.16.0000, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá, j. 11.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040035-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA e como
agravada
HANARA CASTRO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, ao passo que julgo prejudicado os embargos acostados na id.
89037033,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02